Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LEI 8.245/1991. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DEMONSTRAÇÃO DO PERFEITO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM CURSO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA RISCOS DE FOGO, IMPACTO, COLISÕES E QUAISQUER OUTROS QUE VENHAM A DANIFICAR O IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES FIXADOS A TÍTULO PROVISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de aluguel demanda o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 da Lei 8.245/1991, dentre os quais se encontra a prova do exato cumprimento do contrato em curso.
2. Havendo cláusula estipulando ao locatário a obrigatoriedade de contratação de seguro contra riscos de fogo, impacto, colisões e quaisquer outros que venham a danificar o imóvel, a não comprovação do seu perfeito adimplemento obsta a pretensão renovatória.
3. Dado o caráter excepcional da renovatória, que invade a esfera de disponibilidade do proprietário, qualquer exigência deve ser compreendida dentro dos precisos limites que se insere, não havendo como dispensar a exigência legal de comprovação do exato cumprimento do contrato em curso.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.